Tribunal: TJDFT
Processo: 0716948-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NÃO ATENDIMENTO. PARCEIRO ELETRÔNICO. ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito, ante o abandono da causa, exige a intimação pessoal da parte, consoante inteligência do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 11.419/2006, no art. 5o, § 6o, e no art. 9o, § 1o, prevê que a intimação eletrônica que viabilize o acesso à íntegra do processo será considerada vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
3. Afigura-se inadmissível a pretensão de retomada do processamento do presente feito, eis que, segundo os documentos integrantes do acervo probatório, é notória a desídia do autor que não atendeu ao chamamento judicial, deixando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mesmo tendo sido pessoalmente intimado para dar andamento ao processo.
4. Recurso não provido.